Tribunal: STF
Processo: Rcl 51887
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Fernando Neves Silva para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 5ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    A defesa técnica afirma que



    “[o] reclamante formulou pedido de progressão ao regime semiaberto e o juízo deferiu o pleito. Contudo, a decisão não foi executada pelo próprio juízo prolator e o sentenciado continua recolhido em unidade de regime fechado, conforme demonstra o boletim informativo anexo. Ademais, não foram cumpridas as diligências elencadas no RE 641.320/RS e o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa não foi deferido pelo juízo” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Aduz que



    “[...] manter o sentenciado em regime mais gravoso do que aquele imposto por decisão judicial importa em excesso de execução e o argumento de que os presos que conquistaram a progressão ao regime semiaberto não podem ser transferidos para uma unidade adequada em razão de trâmites administrativos ou do reduzido número de vagas se mostra desumano e ilegal, em clara violação à SV-56” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, conclui que 



    “[...] a autoridade judiciária deixou de executar corretamente sua própria determinação de progressão de regime, pois não cumpriu as providências estabelecidas no RE 641.320/RS e manteve o sentenciado cumprindo pena em regime fechado. Portanto, cabe a este Supremo Tribunal Federal a garantir a autoridade de suas decisões. 



    Destarte, deve ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado, vez que em inegável excesso de execução” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Os autos foram a mim distribuídos no dia 15/2/2022 (documento eletrônico 6), oportunidade em que solicitei prévias informações (documento eletrônico 7).



    Em seus esclarecimentos, a autoridade reclamada comunica que no dia 17/2/2022 suspendeu o cumprimento da decisão que havia concedido a progressão de regime ao reclamante, uma vez que ele possuiria execução em andamento na 4ª Vara de Execução Criminal da Comarca de São Paulo/SP.



    Transcrevo, por oportuno, o teor dessas informações :



    “O paciente foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão em regime fechado, por infração ao artigo 155 § 4º I e IV do Código Penal cc art 244 B caput Eca (Processo n° 1514277-10.2021.8.26.0228- 3ª Vara Criminal da Comarca Foro Central Criminal Barra Funda). 



    Conta com início do cumprimento da pena o dia 10/06/2021 e término previsto para o dia 20/07/2023. 



    Sobre as alegações do reclamante, em 04/02/2022 foi deferido pedido de progressão ao regime semiaberto. Novos cálculos elaborados 20% em 13/03/2022 e 1/2 em 30/06/2022. 



    Em 17/02/2022 este Departamento determinou a suspensão do cumprimento da decisão que concedeu a progressão considerando que o sentenciado conta com execução digital nº 0005882-19.2020.826.0041 em andamento na 4ª Vara de Execução Criminal de São Paulo/SP. 



    Atualmente recolhido na Penitenciária de Junqueirópolis/SP. Os autos aguardam o apensamento de execução digital” (pág. 3 do documento eletrônico 9).



    Isso posto, julgo prejudicada esta reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator